Tribunal: STF
Processo: ADI 597
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  Art.  39  do  ADT  da
Constituição do Estado do Rio de  Janeiro.  Prazo  estabelecido  para
aprovação do "Plano Diretor Urbano" dos Municípios. Liminar.
         Prejuizo eventual do Município em relação a  observancia  ou
inobservancia, não demonstrada "Periculum in mora". Inexistência.
         Pedido cautelar indeferido.